Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, declarar a inexistência de negócio jurídico entre as partes e para condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados. Na peça recursal, suscita preliminar de prescrição trienal. No mérito, assevera que diante da comprovada regularidade de contração, são legítimas as cobranças, pelo que pugna pelo afastamento da condenação e pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de restituição em dobro.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58070205), com custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID 58109014, Págs. 1/2) e contrarrazoado (ID 58109018).

3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43, Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser-lhe conferido efeito suspensivo para evitar o risco de dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo recursal rejeitado.

4. Preliminar de prescrição. É decenal o prazo prescricional da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual (art. 205 do Código Civil). Tendo as cobranças se iniciado em 2018 e sido distribuída a ação judicial em 2023, não se verifica a ocorrência da prescrição. Afastada a prejudicial de mérito.

5. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autora e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do microssistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.

6. Na casuística, verifica-se que a contratação dos serviços pela autora não foi comprovada pelo réu fornecedor dos serviços, o qual foi taxativo em esclarecer que, apesar das buscas, não foi localizado o instrumento contratual, reflexo da alegada contratação havida entre as partes. Também não foi acostado aos autos qualquer print de tela sistêmica apto a comprovar a contratação alegadamente havida entre as partes, como sustenta o réu em suas razões recursais. Com efeito, não se desvencilhando o réu do ônus da prova atinente à comprovação da contratação (art. 373/CPC), as cobranças efetuadas são ilegítimas, caracterizando ato ilícito (art. 186/CCB) e impondo a respectiva devolução.

7. A teor do parágrafo único do art. 42/CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No cenário que se apresenta nos autos não se encontra justificativa à cobrança mensal por vários anos sem ser comprovada a efetiva contratação dos serviços, restando, portanto, preenchidos os requisitos para a restituição da modalidade em dobro.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o réu recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.